Tribunal: TJES
Processo: 0098010-29.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0098010-29.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE SOARES LEITE e outros

APELADO: LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO CONTRATUAL PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO USURÁRIO. PROVA POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE DA PROVA E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GEORGE SOARES LEITE e ANA ROSEMAR GASPERAZZO LEITE contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE e BRUNO CORREA ANDRADE em Ação Anulatória de contrato, declarando a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel. Os Apelados alegaram que o contrato foi simulado como garantia de empréstimo usurário, enquanto os Apelantes defenderam a validade do negócio jurídico. A controvérsia se concentra na existência de simulação e na licitude da prova utilizada para demonstrá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à autenticidade e licitude da gravação ambiental utilizada como prova; e (ii) estabelecer se o contrato de compra e venda firmado entre as partes é nulo por simulação destinada a garantir dívida usurária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula, pois enfrentou expressamente, ainda que de forma sucinta, a alegação de ilicitude e autenticidade da gravação ambiental, fundamentando sua admissibilidade com base em jurisprudência do STF (Tema nº 237) e do STJ, não havendo omissão, mas sim livre convencimento motivado.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores — o pai da autora — é válida, sendo a autora parte diretamente interessada e afetada pelo conteúdo da conversa, o que afasta a alegação de ilicitude por uso por terceiro.

A prova foi corretamente valorada em conjunto com outros elementos indiciários consistentes, como: (i) a ausência de comprovante do pagamento do preço pactuado; (ii) a inverossimilhança da quitação em espécie de R$ 134.000,00; e (iii) indícios de padrão de atuação do comprador como agiota em caso análogo.

A impugnação genérica à autenticidade da gravação, sem requerimento de prova técnica no momento oportuno e sem elementos de fraude, não é suficiente para desconstituir sua força probatória.

Restou demonstrado que a vontade da vendedora estava viciada, inexistindo a intenção de alienar o imóvel, configurando-se negócio simulado, nos termos do art. 167 do Código Civil, com finalidade de assegurar dívida usurária contraída por seus familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e utilizada por parte diretamente interessada é prova lícita, conforme jurisprudência do STF no Tema nº 237.

A impugnação genérica à autenticidade de prova documental não afasta sua eficácia, quando desacompanhada de pedido oportuno de prova pericial ou indícios de fraude.

A simulação contratual caracteriza-se quando há ausência de intenção negocial real, inexistência de pagamento e finalidade de fraudar a lei ou garantir dívida usurária, ensejando a nulidade do negócio com efeitos ex tunc.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 237 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0098010-29.2010.8.08.0035

APELANTES:
GEORGE SOARES LEITE E ANA ROSEMAR GASPERAZZO LEITE

APELADOS:
LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE E BRUNO CORREA ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GEORGE SOARES LEITE E ANA ROSEMAR GASPERAZZO LEITE em razão da sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE E BRUNO CORREA ANDRADE, julgou procedentes os pedidos autorais para decretar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. A referida sentença foi proferida em julgamento conjunto com a Ação de Reintegração de Posse n.º 0084936-05.2010.8.08.0035, na qual foi indeferida a pretensão deduzida.

A controvérsia versa sobre a validade da escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre as partes, referente ao apartamento n.º 201, Edifício Argeu Cunha, em Vila Velha/ES, com valor declarado de R$ 134.000,00.

Segundo os autores, ora apelados, o contrato teria sido simulado como forma de garantia de um empréstimo usurário. A escritura, então, seria uma simulação para forçar o pagamento da dívida mediante ameaça de perda do imóvel.

Os Requeridos, ora Apelantes, sustentaram que o negócio jurídico é válido e eficaz, firmado com livre manifestação de vontade e que os Apelados permaneceram no imóvel por mera liberalidade.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Em gravação ambiental (fls. 12-59 dos autos n.º 0098010-29.2010.8.08.0035) o vendedor reconheceu a simulação apontada pela vendedora, ou seja, que, de fato, inexistiu um contrato de compra e venda.

Ainda que o vendedor discorde da gravação como meio de prova, o método é, sim, admitido, conforme jurisprudência pacificada, tanto do STJ, quanto do STJ

[...]

Não bastasse esse reconhecimento voluntário e espontâneo da fraude pelo comprador, competiria ao comprador provar de forma eficaz a inexistência de simulação, bastando demonstrar o comprovante do pagamento à vendedora, o que obviamente ficou prejudicado, porque segundo a escritura pública anexada às fls. 18-20 dos autos n.º 0084936-05.2010.8.08.0035, o pagamento foi feito em espécie

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da sentença

Os Apelantes afirmam que o juízo sentenciante não teria se manifestado sobre a ausência de prova da autenticidade da voz atribuída ao Apelante George, na gravação ambiental.

Todavia, o que se extrai do comando decisório é que o magistrado, ao admitir a prova com base em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 237) e do Superior Tribunal de Justiça, considerou-a lícita e válida, sopesando-a em conjunto com os demais elementos de convicção.

A valoração da prova e a formação do convencimento judicial não se confundem com omissão.

A decisão objurgada, ainda que de forma sucinta, enfrentou a questão da admissibilidade da prova e, ao fazê-lo, por óbvio, afastou a tese de sua imprestabilidade, questão que será analisada no julgamento do mérito deste recurso.

A sentença, ao abordar expressamente o conteúdo da prova e a sua admissibilidade, deixou evidente que, a despeito da impugnação, reputou a gravação ambiental como válida, apta à formação do convencimento judicial.

O juízo originário fundamentou com clareza que, tratando-se de gravação realizada por um dos interlocutores — no caso, o pai da primeira autora — e utilizada por sua filha, parte integrante da demanda, não haveria ilicitude na prova colacionada.

O fato de a sentença não ter acolhido a impugnação dos recorrentes quanto à licitude da prova ou à sua autenticidade não configura omissão, mas exercício do livre convencimento motivado do magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da legalidade.

Feitas tais considerações, não há que se falar em vício de fundamentação, mas em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

No mérito, sustenta o recorrente que a sentença de origem padece de
error in judicando
por ter acolhido pretensão anulatória do contrato de compra e venda com base exclusivamente em prova considerada por ele imprestável — a saber, a degravação da suposta conversa entre ele e o genitor da parte autora, que, segundo alega, não teve autenticidade comprovada.

Contudo, a tese recursal não se sustenta diante do acervo probatório robustamente examinado pelo juízo sentenciante.

O epicentro da insurgência recursal reside na validade e força probante da gravação ambiental, na qual o primeiro Apelante teria reconhecido a natureza simulada do negócio jurídico. Os recorrentes alegam: (i) ausência de prova de autenticidade; (ii) ilicitude por uso por terceiro e (iii) insuficiência para, isoladamente, comprovar o vício.

No que tange à autenticidade, é certo que, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando esta é impugnada.

Contudo, tal regra não pode ser interpretada de forma estanque e dissociada do princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Com efeito, a impugnação genérica, desacompanhada de qualquer indício de fraude ou adulteração e, principalmente, da postulação por prova pericial técnica no momento oportuno, não tem o poder de, por si só, esvaziar o conteúdo probatório do documento.

Ressalto que na audiência realizada em 15/03/2016 (fl. 260) os Apelantes desistiram da produção de prova testemunhal e, mesmo o MM Juiz consignando que “Encerro a instrução para ambas as ações” se mantiveram silentes quanto a eventual pretensão de produção de prova pericial.

A convicção do magistrado sentenciante não se formou exclusivamente sobre a gravação, mas sobre a convergência desta com outros robustos indícios que, juntos, conferem verossimilhança à narrativa autoral.

Prosseguindo, a alegação de que a prova seria ilícita por ter sido gravada pelo genitor da Apelada – um dos interlocutores – e utilizada por ela nos autos não prospera.

O acolhimento da gravação ambiental como meio de prova, no caso concreto, impõe-se a despeito de ter sido realizada pelo genitor da parte autora, que não figura formalmente no polo ativo da demanda.

A tese de ilicitude, sob o argumento de que a prova estaria sendo utilizada por terceiro estranho ao diálogo, não prospera quando analisada a natureza da relação jurídica controvertida.

Com efeito, a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 237 de Repercussão Geral, consagra a licitude da gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.

A utilização deste registro pela autora, filha do interlocutor, não a qualifica como uma terceira alheia, mas sim como a principal interessada e vítima direta do negócio jurídico simulado que a gravação visa desconstituir.

A dívida que originou a coação era de seus familiares e foi o seu patrimônio que serviu como garantia anômala, de modo que a prova, licitamente obtida por seu pai – interlocutor direto e envolvido na origem da controvérsia –, é utilizada para a defesa de direito próprio e legítimo da autora, afastando-se, assim, a alegação de quebra de sigilo ou de aproveitamento indevido por terceiro.

A tentativa dos Apelantes de aplicar a técnica do
distinguishing
, argumentando que o uso da prova por terceiro a tornaria ilícita, falha em reconhecer a umbilical conexão entre a usuária da prova (a Apelada) e o objeto da conversa.

Avançando, cumpre salientar que a decisão de primeiro grau não se escorou em mera presunção, como querem fazer crer os Apelantes. Pelo contrário, o magistrado erigiu sua conclusão a partir de uma pluralidade de elementos probatórios graves, precisos e concordantes.

À gravação ambiental, somou-se a manifesta improbabilidade do pagamento de vultosa quantia – R$ 134.000,00, equivalentes a 382 salários mínimos à época – ter ocorrido em espécie, fato que, embora não impossível, destoa por completo das práticas comerciais seguras e usuais, especialmente em transações imobiliárias dessa magnitude. Tal circunstância, aliada à ausência de qualquer outro comprovante de transferência de recursos, robustece sobremaneira a tese da simulação.

O MM Juiz também considerou o "padrão de atuação do comprador", evidenciado por cópia de outra sentença judicial que o reconheceu como agiota em caso análogo.

Embora tal documento não sirva como prova cabal dos fatos aqui discutidos, funciona como um elemento indiciário, que, contextualizado com as demais provas, revela um
modus operandi
consistente com a prática de negócios simulados para garantir dívidas de agiotagem.

À evidência, o negócio jurídico em questão padece de vício insanável. A manifestação de vontade da vendedora estava viciada, pois (1) não intencionava alienar o bem, (2) não houve o efetivo pagamento do preço e (3) o ato foi praticado com o fim de garantir, de forma ilícita e coercitiva, o adimplemento de dívida usurária contraída por seus familiares.

A simulação, portanto, restou plenamente caracterizada, nos exatos termos do art. 167 do Código Civil , o que impõe a declaração de sua nulidade com efeitos ex tunc, tal como corretamente decidido pelo juízo de origem.

Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto reflete a correta aplicação do direito e a justa valoração do acervo fático-probatório, que, em seu conjunto, desconstituiu a presunção de veracidade da escritura pública e revelou a ilícita natureza do pacto firmado entre as partes.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.